Tribunal: TJSP
Processo: 2255142-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Plano de Saúde – Decisão que deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de 5 (cinco) dias, indique profissionais credenciados, nas especialidades de fisioterapia e fonoaudiologia, e que possam atender a autora em seu domicílio, 3 (três) vezes por semana, enquanto durar o tratamento,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Plano de Saúde – Decisão que deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de 5 (cinco) dias, indique profissionais credenciados, nas especialidades de fisioterapia e fonoaudiologia, e que possam atender a autora em seu domicílio, 3 (três) vezes por semana, enquanto durar o tratamento, arcando com os custos de tal tratamento – Inconformismo da ré, alegando a inexistência de previsão contratual ou legal fornecimento de tratamento domiciliar postulado pela autora – Descabimento - Plausibilidade do direito invocado – Caso em que a autora, acometida de grave doença degenerativa, necessita de tratamento multidisciplinar, dentre os quais fisioterapia e fonoaudiologia - Questão, ademais, consolidada por este Egrégio Tribunal de Justiça por meio da Súmula no 90 - Recurso desprovido.